Tribunal: TJDFT
Processo: 0708746-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Número do processo: 0708746-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAINIER BARBOSA DOS SANTOS VIANA, MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: JANAINA RODRIGUES DE MOURA, ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO CANUTO DE MOURA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAINIER BARBOSA DOS SANTOS VIANA e MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS SILVA, diante de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de conhecimento, com pedido indenizatório (proc. 0707124-86.2021.8.07.0001), proposta pelos agravados, JANAINA RODRIGUES DE MOURA e ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO CANUTO DE MOURA, em desfavor dos agravantes. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 141949672, do processo de referência): Como cediço, “O direito de ir a juízo não pode depender da vontade de outrem. Se houvesse litisconsórcio necessário ativo, seria possível imaginar a situação de um dos possíveis litisconsortes negar-se a demandar, impedindo o exercício do direito de ação do outro (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 464)” (Acórdão 995521, Processo: 20160020408117AGI, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, julgamento em 09/02/2017). Assim, o desconhecimento por parte dos demais herdeiros do paradeiro de um deles não impede o prosseguimento do feito. Prossiga-se a partir da contestação, motivo pelo qual intimo a parte autora para se manifestar em réplica. Nesta sede, os agravantes, RAINIER BARBOSA DOS SANTOS VIANA e MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DOS SANTOS SILVA VIANA, pedem o provimento do agravo de instrumento para reformar “a decisão agravada, indeferir o pedido de substituição do Espólio da agravada por parte de seus herdeiros, somente se autorizando a sucessão processual pela integralidade dos herdeiros ou por inventariante.” Aduzem que, com o óbito da autora, MARIA DO CARMO CANUTO DE MOURA, sua substituição processual deve ser feita por todos seus herdeiros, e não por parte deles. Destacam que os artigos 110, 313, § § 1o e 2o, II, e 688, II, do CPC, disciplinam “a possibilidade de falecidos serem representados, na pendência de inventário, por qualquer herdeiro, mas unicamente pela integralidade do corpo de sucessores”. Acrescentam que “estamos falando da representação de uma universalidade, que apenas pode ser representada pelo inventariante, ou, em não havendo inventário, pela integralidade dos sucessores.” Ao final, requerem o seguinte: Por tudo quanto exposto, requer seja recebido o presente agravo de instrumento. Posteriormente, cumpridos os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, requer a atribuição de efeito suspensivo a este recurso, a fim de que se suspenda o feito originário até trânsito em julgado deste Agravo de Instrumento, evitando que atos processuais possam ser praticados e, posteriormente, anulados. No mérito, confirmando eventual antecipação dos efeitos da tutela recursal, requer seja conhecido e provido o presente agravo para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de substituição do Espólio da agravada por parte de seus herdeiros, somente se autorizando a sucessão processual pela integralidade dos herdeiros ou por inventariante. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 44598189). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos. Razão assiste aos agravantes quando enfatizam que a regularização do polo ativo da demanda não foi corretamente conduzido pelo Juízo da origem. No caso, tendo falecido a autora Maria do Carmo Canuto de Moura abriu-se a sucessão processual por causa mortis, com vistas a sua substituição pelo espólio ou por seus sucessores (art. 313, parágrafos 1o e 2o, II, CPC). Para tanto, imperativa a suspensão do processo para regularização do polo ativo, seja pelo ingresso do espólio, se ainda em estado de indivisibilidade a herança, seja pelo ingresso dos herdeiros, se feita a partilha (art. 1.791, parágrafo único, CC). Se ingressarem os sucessores da parte autora que faleceu, necessário será instaurar procedimento de habilitação (art. 697 e art. 692, ambos do CPC), com o que cumprirá ao magistrado, em atenção ao que dispõem o art. 313, parágrafos 1o e 2o e inciso II, do CPC, determinar “a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” De modo a evitar que o processo fique suspenso por tempo indeterminado, deve o juiz intimar o advogado da parte autora falecida para, em prazo razoável, proceder à sucessão processual, sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto processual (art. 313, parágrafo 2o, inciso II, c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC). Se a sucessão processual se der pelo espólio, desnecessário será o procedimento de habilitação dos sucessores (art. 688, II, CPC), caso em que o administrador provisório atuará como representante do espólio, se não houver inventariante compromissado. Dito isso, constato que na hipótese sub judice, a princípio, a habilitação foi corretamente iniciada pelo Juízo a quo, que proferiu a seguinte decisão (Id 114529601, do processo de referência): Em face da certidão de óbito de ID n. 112208940, suspendo o feito por 30 (trinta) dias, a fim de que a herdeira Janaina Rodrigues Moura regularize o polo ativo da demanda, para constar o espólio de MARIA DO CARMO CANUTO DE MOURA, representado pelo inventariante ou por todos herdeiros, caso não tenha sido ajuizado inventário, bem como seja regularizada a representação processual, conforme determina o art. 313, §2o, II, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Suspenso o processo pelo falecimento da autora, uma de suas filhas, JANAINA RODRIGUES MOURA, peticionou para apresentar procurações, declarações de hipossuficiência, documentos de identificação e comprovantes de endereço de 9 dos 10 filhos da falecida. Na oportunidade, informou que “1 (um) deles (Sr. Gilmar Gonçalves de Lima) não foi encontrado pela autora nem pelos demais herdeiros, não tendo conhecimento de seu paradeiro e se ainda está vivo, já que desaparecera faz um bom tempo.” Ao final, postulou pela regularização do “polo ativo da ação, vez que apresentados os documentos necessários, e que o feito tenha continuidade.” (Id 132195571, do processo de referência) Nova decisão proferiu o Juízo a quo, conforme texto adiante transcrito (Id 134137521, do processo de referência): Em caso de falecimento, a hipótese é de litisconsórcio necessário entre os herdeiros. Assim, defiro o derradeiro prazo de 60 dias de suspensão para habilitação de todos os herdeiros da falecida. Informo que a não regularização do polo ativo importa na extinção por falta de pressuposto processual (art. 313, §2o, II, do CPC). Ordenada a habilitação de “todos os herdeiros da falecida”, veio aos autos emenda à petição inicial em que relacionados como autores todos os filhos da falecida, inclusive, GILMAR GONÇAVES DE LIMA, apontado como sucessor com “paradeiro desconhecido” (Id 139936113, do processo de referência). Os réus impugnaram a pretensão deduzida na peça de emenda, aduzindo, em suma, que o polo ativo não pode ser ocupado por “pessoa que nem mesmo tem este interesse manifestado de forma clara e expressa, como se fosse representada por um escritório para o qual não forneceu procuração” (Id 139966345, do processo de referência). Decidindo a questão, o Juízo a quo estabeleceu, na decisão agravada, que “o desconhecimento por parte dos demais herdeiros do paradeiro de um deles não impede o prosseguimento do feito.” Efetivamente, a circunstância de estar desaparecido um dos sucessores não pode impedir aos demais o exercício de direitos e faculdades que possam titularizar. Todavia, sendo desconhecida a localização de um herdeiro, não pode prosseguir a presente demanda sem que antes seja instaurado procedimento específico legalmente previsto para dar solução a situações em que ausente esteja um dos sucessores quando necessária a formação de litisconsórcio pela reunião de todos eles. Inevitável que assim ocorra, afinal, os demais herdeiros não têm legitimidade para representar o ausente, dito com "paradeiro desconhecido", que, de sua vez, não pode ser simplesmente ignorado, como se direito à sucessão não tivesse. Em verdade, como não podem os sucessores presentes litigar em nome próprio, pleiteando direito alheio (art. 18, CPC), e como não podem, por igual, apenas e comodamente excluir um dos irmãos ao pressuposto de que interesse ele não teria na demanda, cumpre-lhes, para que o espólio seja adequadamente representado, abrir o processo de inventário em que haverá de ser nomeado, como administrador do espólio, o inventariante (art. 75, VII, CPC). Na hipótese, em que um dos herdeiros não foi localizado, devem os demais sucessores requerer a abertura do chamado inventário judicial orfanológico, que segue procedimento específico exatamente porque desconhecido o paradeiro de alguns dos herdeiros. Como representante legal do espólio haverá de ser nomeado o inventariante e para atuar na defesa dos interesses do sucessor ausente haverá de ser nomeado um curador especial. Enquanto não aberto o inventário judicial orfanológico e nomeado um dos sucessores como inventariante e, nessa condição, representante legal do espólio, mister será que figurem no polo ativo da demanda, em lugar da autora falecida, todos os herdeiros em litisconsórcio necessário, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 313, § 2o, II, do CPC. Portanto, não havendo, ao que consta dos autos, inventário aberto, falta quem possa legalmente representar o espólio, que é a soma de todos os bens, direitos e obrigações deixadas pela autora falecida. Logo, imprescindível que a extinta seja substituída pela totalidade de seus herdeiros, no caso, seus 10 filhos nominados na certidão de óbito (Id 112208940, do processo de referência). Essa a interpretação razoável do art. 313, § 2o, I, do CPC, segundo o qual ocorrendo a morte do autor, será promovida a “intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” Assim, não tendo sido aberto o inventário e havendo, portanto, somente quem possa ser qualificado como administrador provisório; inexistindo, de consequência, quem possa legalmente representar o espólio em respeito a nomeação feita pelo juízo; a substituição processual da autora falecida dar-se-á por todos os seus herdeiros, em litisconsórcio ativo necessário. Caso contrário, o processo deverá ser extinto, sem resolução de mérito. Nesse sentido, destaco o seguinte aresto desta Corte, tratando de situação semelhante aos autos, sob a égide do CPC de 1973: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ÓBITO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE APENAS UMA DAS HERDEIRAS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NULIDADE DE TODOS OS ATOS POSTERIORES AO ÓBITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. A teor do que dispõe o art. 43, do Código de Processo Civil, "Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265". 1.1. Isto é, ocorrendo a morte do autor, a legitimidade ativa passar a ser do espólio, se ainda existir a comunhão hereditária, ou dosherdeiros, em conjunto, se já homologada a partilha ou inexistir patrimônio. (...) 3. Diante da inexistência de patrimônio e considerando que a certidão de óbito informa que o de cujus deixou 3 (três) filhos, a habilitação de apenas um deles não é suficiente para formalização da sucessão processual, por se tratar de litisconsórcio necessário, sendo mister o comparecimento de todos os herdeiros no processo. (...). (Acórdão 750819, 20050710269615APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/1/2014, publicado no DJE: 21/1/2014. Pág.: 142) – grifamos. No caso, não atendendo às exigências legais a emenda à inicial que promoveram alguns dos herdeiros em nome próprio, uma vez que incompleto o litisconsórcio ativo necessário pela falta de um sucessor ausente, têm razão os agravantes: ou regularizam os sucessores a substituição processual no polo ativo em prazo que lhes conceder o juízo de primeiro grau ou a lide não pode prosseguir e o feito haverá de ser extinto. Por conseguinte, se faz presente, de plano, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, imbricado está ao pressuposto da plausibilidade do direito invocado, pelo que, demonstrado este, como visto acima, também aquele esta evidenciado: há presumível perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o prosseguimento da demanda, sem a regular representação das partes, importará em inquestionável nulidade. Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, reconheço os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, para suspender o curso da ação, até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para que avalie se há interesse na intervenção, tendo em vista a notícia de que a causa trata sobre interesse de ausente. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora